Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709202-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UESTER VALDIGNAR VEIGA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A decisão recorrida indeferiu a suspensão da execução, sob o fundamento de que, no bojo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o pedido de tutela de urgência foi negado. Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução, alegando a prejudicialidade externa, uma vez que a referida ação rescisória visa desconstituir o título executivo judicial com fundamento na inconstitucionalidade da obrigação imposta. Assevera que a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória justamente para questionar a validade do título que embasa o cumprimento de sentença, uma vez que a decisão afronta dispositivos constitucionais, em especial o artigo 169, §1o, I, da CF/88 e o artigo 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Pontua que o acórdão exequendo desconsiderou o Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), que exige dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes a servidores públicos. Pondera que a manutenção da execução, antes da decisão definitiva na ação rescisória, gera grave risco de prejuízo ao erário, já que eventual pagamento de valores dificilmente poderá ser revertido em caso de procedência da ação desconstitutiva. Além disso, impugna a forma de cálculo da SELIC determinada pela decisão recorrida, a qual fixou a incidência da taxa sobre o montante total do débito, incluindo valores já corrigidos e acrescidos de juros. Afirma que tal metodologia configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a SELIC já incorpora juros e correção monetária, sendo indevida sua aplicação sobre valores que já sofreram atualização. Defende que a aplicação da SELIC deve ocorrer de forma simples, apenas sobre o principal corrigido, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, evitando a cobrança de juros sobre juros e garantindo a correta atualização do débito. Ademais, questiona a constitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que estabelece a metodologia de cálculo aplicada pela decisão recorrida. Sustenta que a norma do CNJ ultrapassa sua competência regulatória ao inovar no ordenamento jurídico, criando obrigação não prevista na legislação federal e impactando diretamente as finanças públicas dos entes federados. Alega que a determinação contida na Resolução viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e do planejamento orçamentário, uma vez que impõe critérios que oneram excessivamente a Fazenda Pública sem previsão legislativa adequada. Aponta, ainda, que já tramita a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS, na qual se discute a ilegalidade da referida norma, reforçando a necessidade de revisão da metodologia adotada. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a execução até o julgamento definitivo da ação rescisória. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de coisa julgada inconstitucional, nos termos do artigo 535, III, §5o e §7o do CPC. Subsidiariamente, requer a correção da forma de cálculo da SELIC, para que sua incidência se dê apenas sobre o principal atualizado, sem a inclusão de juros pretéritos, afastando a prática de anatocismo. Ainda, pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, afastando sua aplicação no presente caso. Por fim, postula a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 072308735.2024.8.07.0000 e inexigibilidade do título Com efeito, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Daí porque não há falar-se em inexigibilidade do título. Por fim, o agravante argumenta que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Excesso na execução: incidência da SELIC Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator